Tribunal: TJES
Processo: 5012911-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012911-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO POR SINDICATO. DIREITO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sindicato em face de decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer, que concedeu tutela de urgência para determinar a remoção de vídeo produzido e divulgado pelo sindicato, além da suspensão de sua veiculação por quaisquer meios de comunicação. O agravante alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça comum para o processamento da demanda e, no mérito, pleiteou a revogação da medida, sob o argumento de que o conteúdo do vídeo refletiria dados verídicos e estaria amparado no exercício legítimo da liberdade de expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça comum para julgar demanda relacionada à veiculação de vídeo por sindicato que acusa instituição financeira de práticas abusivas; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou a remoção e suspensão da divulgação do vídeo violou a liberdade de expressão sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça comum estadual é competente para processar e julgar ação que versa sobre veiculação de conteúdo supostamente ofensivo à imagem e à honra objetiva de pessoa jurídica, quando a demanda não decorre diretamente da relação de trabalho, nem envolve exercício do direito de greve ou pleito indenizatório decorrente de vínculo empregatício.

4. O direito à liberdade de expressão, ainda que qualificado pela função social dos sindicatos, não é absoluto e deve ser exercido de forma responsável, sob pena de violação a outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem, inclusive de pessoas jurídicas.

5. A peça publicitária veiculada extrapolou os limites do exercício regular da liberdade de manifestação ao apresentar acusações graves contra a instituição bancária com base em dados parciais, sem metodologia clara, sem delimitação da amostra, e com omissões relevantes sobre a pesquisa mencionada, induzindo o público a conclusões distorcidas.

6. A divulgação de informações potencialmente lesivas à reputação de sociedade de economia mista com ações negociadas no mercado de capitais pode gerar abalo à sua credibilidade institucional, configurando ofensa à honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar ação de natureza cível que discute a veiculação de vídeo produzido por sindicato com alegações ofensivas à imagem de pessoa jurídica, quando ausente relação direta com vínculo empregatício.

2. O direito à liberdade de expressão sindical não é absoluto e pode ser limitado quando exercido de forma abusiva e com divulgação de informações inverídicas ou imprecisas, em prejuízo da honra objetiva da instituição atingida.

3. A veiculação de conteúdo sensível sem base empírica robusta e com omissões metodológicas relevantes autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir sua divulgação, quando demonstrado risco de dano à reputação institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV e X; 114, I, II, VI e IX; 220, §§ 1º e 2º. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.323/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.09.2022; STJ, REsp 1.897.338/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 532.727/RN, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.09.2022; TJSP, Apelação Cível 9110333-51.2009.8.26.0000, rel. Des. Araldo Telles, j. 05.08.2014; TJPR, Apelação 588902-5, rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 30.07.2009; TJMG, AI 1.0000.21.067482-6/001, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida por
BANESTES S/A
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o ora agravante remova o vídeo objeto da lide e suspenda a sua divulgação por qualquer meio de comunicação, incluindo, redes sociais, rádios, emissoras de televisão e jornais de grande circulação no Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciação do feito, com a consequente declaração de nulidade da decisão agravada e a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, uma vez que a demanda de origem envolve a relação de trabalho havida entre os integrantes da categoria representada pelo Sindicato e o BANESTES, empregador, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, na forma do art. 114, I, II, VI e IX, da CF.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja cessada a determinação de remoção da mídia objeto da lide e da ordem judicial de não divulgação do vídeo, argumentando que (i) as informações e dados divulgados no vídeo são verdadeiros, estando embasados em pesquisa coordenada pelo Dr. Thiago Drumond Moraes, professor adjunto IV no Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo; (ii) o cerceamento de divulgação do vídeo viola a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento dos trabalhadores, visando o sindicato proteger os direitos destes.

Pois bem. Após proceder ao exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Inicialmente, o recorrente sustenta a
incompetência da Justiça comum estadual
para apreciação do feito, por envolver relação de trabalho havida entre os integrantes da categoria representada pelo Sindicato e o BANESTES, invocando as hipóteses legais previstas nos incisos I, II, VI e IX do art. 114 da CF,
in litteris
:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Verifica-se, todavia, que a parte autora não deduz qualquer pedido indenizatório ou reparatório, afastando o disposto no art. 114,
VI
, da CF, bem como não se infere a existência de greve a ensejar a incidência do disposto no art. 114,
II
, da CF.

Em relação aos incisos
I
e
IX
, embora o pano de fundo fático aluda, de forma remota, às condições de trabalho vivenciadas, não se pode afirmar que a demanda de origem seja efetivamente “oriunda de relação de trabalho” ou mesmo vise à resolução de “controvérsia decorrente da relação de trabalho”.

Isso porque o objeto da demanda, de nítida natureza cível, se resume à “suspensão da divulgação do vídeo veiculado pelo Sindicato dos Bancários – SINDIBANCÁRIOS, por qualquer meio de comunicação”, com amparo na existência de um suposto ilícito civil - violação do dever de veracidade da informação e, ao fim e ao cabo, lesão à honra objetiva do BANESTES (confiança e reputação pública).

Não há, assim, pertinência, direta ou mesmo indireta, à relação de trabalho materialmente considerada entre as partes do litígio, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, como reconhece a jurisprudência pátria em casos similares,
ex vi
:

Competência.
Ação de indenização em razão de alegada publicação ofensiva em periódico de sindicato
.
Discussão de natureza civil, sem conteúdo trabalhista
.
Competência da Justiça Comum
.
Inaplicabilidade do art. 114 da Constituição Federal
. Possibilidade jurídica do pedido. Danos morais. Ação ajuizada por pessoa jurídica, dotada de honra objetiva. Preliminar rejeitada. Danos morais.
Matéria publicada em jornal de sindicato que indica a autora como um das supostas empresas da região que estariam articulando artimanhas para burlar o pagamento de benefícios aos empregados da categoria
. Suspeitas fundadas, que são objeto de investigação pelo Ministério do Trabalho. Utilização de expressões irônicas, mas típicas do jargão sindical e com nítido objetivo de defesa da categoria. Ausência de abuso. Ação julgada improcedente. Recurso provido para esse fim. (TJSP; Apelação Cível 9110333-51.2009.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 05/08/2014; Data de Registro: 09/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL -
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA EM PERIÓDICO VEICULADO POR SINDICATO - ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR E PROCESSAR A DEMANDA - DESCABIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM POR SE TRATAR DE AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL
- DIREITO DE INFORMAÇÃO QUE DEVE SER EXERCIDO SEM EXCESSOS - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PERIÓDICO - MEDIDA DE RETRATAÇÃO DO NOME DO OFENDIDO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. (TJPR, Processo:

588902-5, Relator(a): João Domingos Küster Puppi, Data do Julgamento: 30/07/2009, Fonte/Data da Publicação: DJ: 207 24/08/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENTE OS REQUISITOS LEGAIS - DIVULGAÇÃO DE IMAGENS INTERNAS DA EMPRESA NA INTERNET - AUSENTE A AUTORIZAÇÃO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE. -
Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de ações que visam a proteção da marca e imagem de pessoa jurídica, as quais supostamente estariam sendo prejudicadas pelas publicações realizadas pelo sindicato representante de seus trabalhadores em suas redes sociais, já que não envolve qualquer relação de trabalho ou situação dela decorrente
. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - Presente a probabilidade do direito e inexistindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.067482-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

Assim, descabe cogitar em nulidade da decisão agravada, por vício de incompetência, ou tampouco em remessa dos autos à Justiça do Tranalho.

Ato contínuo, nos mesmos termos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (id. 9925795), considero que a r. decisão agravada reponta escorreita quanto a reconhecer que o agravante desbordou os limites do razoável e legítimo exercício da liberdade de expressão e pensamento ao publicar vídeo em que atribui ao agravado a pecha de instituição assediadora e que adoece seus empregados com cobrança de metas, assédio moral e perseguições, além de ser negligente em lhes garantir qualidade de vida.

Para contextualizar, o teor do vídeo considerando nesta demanda é o seguinte (id. 9654129):

1ª PARTE: DEPOIMENTO DE UMA ATRIZ, ASSUMINDO PERSONAGEM DE EMPREGADA DO BANESTES, COM MENÇÃO TEXTUAL A SE TRATAR DE FALA BASEADA EM CASO SUPOSTAMENTE REAL

“Eu buscava oportunidade de crescimento no Banestes.

Mas o que encontrei foi assédio.

Não conseguia mais trabalhar.

Recorri ao setor de recursos humanos para pedir ajuda, mas nada adiantou.

Me sinto perseguida.

Hoje faço tratamento com antidepressivos”.

2ª PARTE: APRESENTADORA DO VÍDEO APRESENTA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES

“Os bancários do Banestes estão adoecidos.

A causa?

O modelo de gestão do banco, com cobrança de metas, assédio moral e perseguições.

Além de uma direção que não dá perspectiva de carreira aos bancários.

Pesquisa da Ufes confirma: estresse, ansiedade e depressão afetam mais da metade dos empregados do banco.
[os dizeres “
65% dos casos de afastamento
” aparecem ao fundo]

Apesar disso, a direção do Banestes, sob o comando de Amarildo e Renato Casagrande, nega tudo nas negociações da campanha salarial e não quer garantir qualidade de vida aos funcionários.

Trabalho tem que ser promessa de vida.

Por negociações justas!”

A r. decisão agravada bem consignou que a parte agravada trouxe aos autos elementos que põem em xeque a precisão e veracidade das informações apresentadas no mencionado vídeo, uma vez que:

“(i) conforme notícia divulgada no site oficial do SINDIBANCÁRIOS, a pesquisa na qual o vídeo se baseia foi realizada em parceria entre o sindicato e o Departamento de Psicologia Social da universidade, e não somente pela UFES. O fato de alegar que o levantamento de dados se realizou tão somente pela universidade, conferiria hialina imparcialidade da pesquisa, o que não demonstra ser o caso, haja vista a aparente interpretação de dados em prol do interesse do sindicato na condução do procedimento;

(ii) a pesquisa não fora respondida tão somente pelos funcionários do Banestes, como informa o vídeo, uma vez que contou com a participação de “12% dos bancários da base capixaba (cerca de 6.500 trabalhadores)”, informação divulgada no site do SINDIBANCÁRIOS no dia 17/07/2024;

(iii) o vídeo deixa de informar dados essenciais para a compreensão dos resultados indicados, como, por exemplo (a) a quantidade de funcionários que responderam os questionamentos; (b) a metodologia utilizada; (c) quantos funcionários do BANESTES participaram das pesquisas e (d) quais critérios foram utilizados para lançar as conclusões do vídeo. Referidos dados são essenciais para que o público compreenda adequadamente o conteúdo do vídeo (por exemplo: no vídeo é afirmado que 65% dos casos de afastamento é causado por estresse, ansiedade e depressão);

(iv) Na realidade, ao todo, 31 funcionários do BANESTES foram afastados devido ao CID:F (saúde mental) durante o período indicado. Considerando a quantidade total de funcionários, tem-se que estes funcionários representam apenas 1,36%. Percentual este muito inferior ao divulgado no vídeo publicado pelo SINDIBANCÁRIOS;

(v) a depressão e ansiedade são doenças mentais com causas multifatoriais, não sendo possível aferir qual a real causa destas doenças mentais analisando apenas as respostas apresentadas pelos próprios funcionários, o que afasta a afirmação de exclusiva ao banco autor.”

Por sua vez, o agravante argumenta, como dito, que (i) as informações e dados divulgados no vídeo são verdadeiros, estando embasados em pesquisa coordenada pelo Dr. Thiago Drumond Moraes, professor adjunto IV no Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo; (ii) o cerceamento de divulgação do vídeo viola a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento dos trabalhadores, visando o sindicato proteger os direitos destes.

Em que pese a irresignação recursal, alcanço a mesma conclusão exarada na r. decisão agravada.

É cediço que a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, nos arts. 5º, IV e 220,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Todavia, não se trata de direito absoluto, sendo considerado
abusivo
“se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (
animus injuriandi
), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem” (STJ, REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Daí se dizer que “
a repressão do excesso não é incompatível com a democracia
.
A garantia de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização
a posteriori
contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente
, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra” (STJ, REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021).

In casu
, tenho que o agravante desbordou os limites do razoável e legítimo exercício da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento ao atribuir ao agravado a pecha de instituição assediadora e que adoece seus empregados com cobrança de metas, assédio moral e perseguições.

Apesar da existência de casos de adoecimento de funcionários atribuídos a cobranças de metas e acusações de assédio moral, não me parece verossímil a alegação, deveras grave, de que 65% dos casos de afastamento de trabalhadores da instituição bancária agravada é causado por estresse, ansiedade e depressão.

Até porque o agravado trouxe aos autos elementos que indicam que 31 funcionários foram de fato afastados devido ao CID:F (saúde mental) durante o período apontado pelo Sindicato - o que representa 1,36% do total dos funcionários, um percentual absolutamente inferior ao indicado na matéria veiculada.

Além disso, como assentado pelo Juízo
a quo
, a pesquisa não foi respondida apenas pelos funcionários do BANESTES, como informa o vídeo, tendo dela participado “12% dos bancários da base capixaba (cerca de 6.500 trabalhadores)”, informação divulgada no site do SINDIBANCÁRIOS no dia 17/07/2024.

Quanto aos documentos acostados ao recurso (ids. 9654120, 9654123, 9654124), considero, em cognição sumária, que não convalidam as informações divulgadas no vídeo, tanto porque não acompanham a sua divulgação e as informações nele contidas, quanto porque carecem dos mesmos elementos que garantiriam credibilidade às informações, conforme destacado pelo Juízo
a quo
,
in litteris
:

(iii) o vídeo deixa de informar dados essenciais para a compreensão dos resultados indicados, como, por exemplo (a) a quantidade de funcionários que responderam os questionamentos; (b) a metodologia utilizada; (c) quantos funcionários do BANESTES participaram das pesquisas e (d) quais critérios foram utilizados para lançar as conclusões do vídeo. Referidos dados são essenciais para que o público compreenda adequadamente o conteúdo do vídeo (por exemplo: no vídeo é afirmado que 65% dos casos de afastamento é causado por estresse, ansiedade e depressão);

Essencial destacar, aqui, que a imagem que ostenta uma empresa - seja ela pública ou privada - pode influenciar não só o público em geral (em relação aos produtos e serviços que oferecem), mas também sua imagem institucional perante o mercado, além de determinar e influenciar a motivação de seus funcionários, sua capacidade de obter recursos humanos e financeiros, seu relacionamento com órgãos governamentais, etc.

Daí que a permanência de uma
imagem
negativa, que não corresponda fielmente à realidade, pode trazer consequências deletérias que afetam a
imagem da instituição bancária, arranhando sua higidez e até mesmo alcançando suas atividades no mercado de ações.

O BANESTES é uma sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, com
ações negociadas
na Bolsa de Valores, de modo que a atribuição de uma
imagem
negativa, distorcida da realidade, pode sim trazer consequências que envolvem risco à sua honra objetiva e podem produzir danos no mercado de ações.

Não é ocioso lembrar, inclusive, que pessoas jurídicas ostentam honra objetiva, tanto que podem sofrer dano moral (Súmula nº 227 do STJ) diante do rebaixamento de sua credibilidade e sua imagem perante seus clientes e a sociedade de modo geral.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a análise da violação da honra objetiva da pessoa jurídica atrela-se justamente aos seus “atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, ou seja, está “intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Fincada essa premissa, sem desconsiderar o importante papel do SINDICATO agravante na tutela dos direitos dos bancários, inclusive no que tange à saúde mental no trabalho e sem ignorar também que o ambiente nas instituições bancárias muitas vezes leva ao adoecimento de seus empregados, em razão da pressão por resultados nas instituições bancárias, concluo que a inveracidade e a imprecisão das informações veiculadas afetam negativamente a imagem da instituição agravada e, portanto, são passíveis de mácula à sua honra objetiva.

É evidente que o assunto é dos mais relevantes na tutela do direito dos trabalhadores, todavia, merece ser tratado de forma escorreita, apropriada, em consideração a dados hígidos e confiáveis, que possam dar azo a adoção de melhores estratégias de gestão do banco e seus impactos na vida dos trabalhadores - e não de forma indiscriminada e inveraz.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)